Tribunal: STF
Processo: RE 148113
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
 - Improcedência das alegações de intempestividade do
recurso  extraordinário e de falta de prequestionamento da questão
constitucional  invocada nele e com base na qual se fundou o acórdão
embargado.
 Embargos de declaração que são acolhidos apenas para
declarar que o  recurso extraordinário é tempestivo e que houve o
prequestionamento da  questão constitucional nele invocada.